Tribunal: STF
Processo: Rcl 61015
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Adalmir Silveira de Andrade contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Processo 0727229-19.2023.8.07.0000), que teria afrontado a Súmula 683. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O ora reclamante socorreu-se do Poder Judiciário a fim de restabelecer a Justiça, pugnando pela concessão do mandamus no MSCiv 0707815- 78.2023.8.07.0018 (1º grau) no sentido que lhe fosse permitido fazer sua inscrição no CONCURSO PÚBLICO que visa preencher vaga no cargo de ‘416 – ODONTÓLOGO CIRURGIÃO-DENTISTA (CLÍNICO)’ na Polícia Militar do Distrito Federal, tendo em vista que esta havia sido negada, sob a alegação infundada que o reclamante teria ultrapassado de 35 anos de idade.



    Diante da negativa da Ordem no Juízo de 1º grau, o ora reclamante interpôs o Agravo AI 0727229-19.2023.8.07.0000 (2º Grau) a fim de reforma desta negativa, e assim fosse concedida a ordem pleiteada, porém tal ordem não foi concedida. Sendo o fato de tal decisão NÃO garantir a observância de enunciado de súmula 683 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal a razão da interposição da presente RECLAMAÇÃO a esta Suprema Corte.



    Cumpre enfatizar que o reclamante busca concorrer a uma vaga para o cargo de ODONTÓLOGO CIRURGIÃO-DENTISTA (CLÍNICO), cujas atividades descritas no edital do referido certame, por não exigirem algo que fuja do cotidiano da profissão de Cirurgião-Dentista, nada impede ou dificulta a concorrência de candidatos com idades superiores a 35 (trinta e cinco) anos. [...]



    Desta feita, tal limitação de idade NEGA autoridade ao enunciado da súmula 683 desta Suprema Corte, bem como o art. 7º, XXX da CRFB/88. [...]



    In casu, pugna para que haja observância ao enunciado da súmula vinculante nº 683 proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a qual preconiza que a decisão que ‘O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.’. Desta feita, quando se confronta a decisão reclamada com a súmula 683/STF extrai-se que há agressão a esta súmula ao seu enunciado.”



    Ao final, requer a concessão da justiça gratuita e, no mérito, que “[s]eja PROVIDA a presente reclamação para restabelecer a AUTORIDADE da súmula nº 683 do STF no sentido de cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e SUSTAR DE IMEDIATO (artigo 993 do CPC) os efeitos da decisão que vem impedindo por critério de idade que o reclamante de realizar sua inscrição em concurso público para o cargo de cirurgião-dentista, bem como agrediu frontalmente a AUTORIDADE contida no enunciado da súmula vinculante nº 683 do STF, sendo ainda determinado que seja permitida a sua inscrição no referido CONCURSO PÚBLICO que visa preencher vaga no cargo de “416 – ODONTÓLOGO CIRURGIÃO-DENTISTA (CLÍNICO) na Polícia Militar do Distrito Federal” OU subsidiariamente seja suspenso tal concurso público até o deslinde definitivo da presente reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 18/7/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJDFT, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    A parte reclamante alegou desrespeito à Súmula 683 do STF: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”. 



    A presente ação é inviável, uma vez que o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante, portanto, não autoriza o ajuizamento da reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43.503 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, j. 16/11/2020, DJe de 2/3/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, j. 3/11/2022, DJe de 9/11/2022).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente